Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA (“GOLPE DA CESTA BÁSICA”). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame.
Ação de conhecimento proposta por consumidora contra instituição financeira, visando ao reconhecimento da inexistência de empréstimo consignado e de transações eletrônicas realizadas por terceiros mediante fraude conhecida como “golpe da cesta básica”, com restituição dos valores debitados e indenização correspondente. Sentença de improcedência. Apelação da autora pleiteando a procedência integral dos pedidos.
II. Questão em discussão.
Controvérsia acerca da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por transações bancárias fraudulentas realizadas por terceiros mediante uso de dados pessoais e biometria coletados de forma ardilosa, bem como sobre a caracterização de culpa do consumidor, fortuito externo ou culpa concorrente.
III. Razões de decidir.
Reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) e da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Falha na prestação do serviço configurada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança, especialmente no processo de abertura de contas, cadastro de dispositivos e detecção de transações atípicas, em contexto de risco inerente à atividade bancária (fortuito interno). Movimentações incompatíveis com o padrão de consumo da autora, ausência de comprovação de regularidade das operações, e reconhecimento administrativo parcial da fraude pela instituição. Aplicação da Súmula 479/STJ e precedentes que consolidam o dever de segurança. Inexistência de culpa exclusiva da vítima ou de culpa concorrente.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do empréstimo consignado; determinar a restituição das parcelas descontadas, bem como das transferências via PIX, recargas de celular e da transferência vinculada ao cartão de crédito, admitida a compensação com eventual saldo remanescente do empréstimo na conta da autora, cabendo à consumidora devolver ao banco eventual excedente. Inversão dos ônus sucumbenciais. Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Não cabível majoração recursal (Tema 1059/STJ).
Legislação relevante citada:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 4o, I, e 14.
Código de Processo Civil, arts. 6o, 368 e 429, II.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ.
Súmula 479/STJ.
STJ, REsp 1.995.458/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 9/8/2022, DJe 18/8/2022.
Tema 1061/STJ.
Acórdão 2029175, 0708888-62.2025.8.07.0003, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, j. 4/8/2025, DJe 18/8/2025.